Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022442-17.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EDGARD RIBEIRO
RECORRIDAS: MARIELLE MACIEL MACHADO RODRIGUES SATELIS, EDILSON DIAS DE OLIVEIRA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais, tendo o autor alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida, com julgamento antecipado da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte autora, em contexto de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica do acidente e dos prejuízos alegados, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado detém o poder de condução do processo e de indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos da legislação processual civil.
A existência de controvérsia relevante sobre a dinâmica do acidente e a extensão dos danos, especialmente quanto aos lucros cessantes, exige a produção de prova testemunhal para adequada formação do convencimento judicial.
O indeferimento imotivado da prova requerida, quando pertinente e necessária à elucidação dos fatos, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória em hipóteses de dúvida fática relevante, caracteriza cerceamento de defesa.
A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória são medidas necessárias para assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando há controvérsia fática relevante não solucionada pelos documentos dos autos. 2. O julgamento antecipado da lide é indevido quando a instrução probatória se mostra necessária à elucidação dos fatos controvertidos. 3. Impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória quando evidenciada a necessidade de dilação probatória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023, DJE 10/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022442-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDGARD RIBEIRO - CPF: 282.262.599-91 (RECORRENTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MARIELLE MACIEL MACHADO RODRIGUES SATELIS - CPF: 019.312.811-06 (RECORRIDO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), EDILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 804.462.131-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026